Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-36.2020.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001376-36.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANDER DE OLIVEIRA TASSE - CPF: 013.093.351-17 (APELANTE), LINDOLFO GONCALVES DE ANDRADE NETO - CPF: 015.349.031-43 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JAILSON DA CONCEICAO SILVA SOUZA - CPF: 072.822.161-69 (APELADO), GISENE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 059.399.891-01 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 044.446.671-17 (ADVOGADO), JANDER DE OLIVEIRA TASSE - CPF: 013.093.351-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO VEICULAR – DANO CORPORAL E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR – FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR INEXISTIR PRETENSÃO RESISTIDA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – NÃO REALIZADA A FASE INSTRUTÓRIA –
DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR APENAS O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES

– NECESSIDADE DE COPROVAÇÃO DA INVALIDEZ –
EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO –

SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Tendo o autor comprovado que requereu
administrativamente o pagamento da indenização que entende devida e não tendo ele alçado êxito em razão do laudo pericial administrativo ter sido inconclusivo, caracterizado
o interesse de agir pela evidente resistência à pretensão do segurado.

Tendo a parte autora comprovado a ocorrência do acidente envolvendo o veículo segurado e os danos dele decorrentes por meio dos documentos que instruíram a inicial, a realização da perícia médica judicial torna-se imprescindível ao deslinde do feito para constatação da invalidez e sua extensão, nos moldes previstos na apólice e nas condições gerais do seguro.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada por
JAILSON DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA
em face de
JANDER DE OLIVEIRA TASSE
e da seguradora apelante, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para (ID 154101032):

a)

Condenar o requerido
JANDER DE OLIVEIRA TASSE
ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelos índices do INPC desde a data da publicação da sentença e juros de mora de 1% desde a data do evento danoso (súmula 54 do STJ);

b)

Condenar os requeridos
JANDER DE OLIVEIRA TASSE
e

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
solidariamente, ao pagamento de danos corporais até o limite da apólice contratada, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros à razão de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação;

c)

Condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% para cada um, do valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, ambos do CPC/15.

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação à necessidade de realização de perícia médica judicial tendo em vista a ausência de comprovação da invalidez, bem como a necessidade de atendimento aos critérios estabelecidos para a hipótese.

Defende ainda a existência de omissão com relação à regulação administrativa do sinistro e ao pagamento realizado em favor do autor com a quitação ampla e total, bem como a ausência de manifestação no que se refere ao pedido de dedução do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT do montante condenatório e a alegação de impossibilidade de aplicação da taxa de juros e índice de correção sob o montante indenizatório.

Por fim, afirma ser omissa e contraditória a sentença no tocante a alegada inexistência de solidariedade ao argumento de que existe direito de regresso entre o autor da ação e a seguradora.

No ID 154101038 o magistrado singular proferiu decisão acolhendo parcialmente os embargos opostos pela seguradora, a saber:

“Diante do exposto, conheço os embargos de declaração manejados e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para sanar omissão relativa à dedução do seguro obrigatório da indenização fixada judicialmente, desde que, comprovado, na fase de cumprimento de sentença, que a parte autora efetivamente recebeu alguma quantia.
[...].”

Irresignada a seguradora interpôs o presente recurso de apelação alegando, preliminarmente, em suas razões recursais (ID 154101040) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que a causa não comportava o julgamento antecipado do feito em razão da necessidade de instrução com a realização de perícia médica para se constatar e suposta existência de invalidez a justificar a pretendida cobertura securitária.

Assevera que a produção de prova pericial se mostra
essencial para dirimir a controvérsia quanto à existência
ou não de invalidez, tendo em vista que a perícia realizada na esfera administrativa não constatou a existência de invalidez.

Ainda, em preliminar, aponta que o autor carece do interesse de agir já que inexistente a pretensão resistida a justificar o ajuizamento da demanda, tendo em vista que o procedimento administrativo não se concluiu por inércia do autor, já que necessária a realização de perícia médica.

No mérito, afirma inexistir prova da alegada invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no percentual máximo previsto na apólice de seguro.

Aduz que após a regulação administrativa do sinistro foi efetuado o pagamento de R$ 3.959,00 (três mil novecentos e cinquenta e nove reais) em favor do autor, o qual concedeu à seguradora a quitação ampla e total quitação.

Sustenta não ser possível a condenação dos requeridos de forma solidária em razão de que a obrigação decorrente da relação contratual firmada entre a seguradora e o segurado é de caráter regressivo e limitada, motivo pelo qual responderá regressivamente perante o segurado apenas com relação ao reembolso das coberturas efetivamente contratadas, observados os limites ajustados na apólice e nas condições gerais do seguro.

Argumenta ainda, não ser possível a aplicação de juros de e correção monetária sobre a importância segurada enquanto o segurado não efetuar o pagamento dos prejuízos noticiados pelo autor, pois enquanto não for paga a indenização pretendida, o segurado não poderá requerer o reembolso junto à seguradora e, portanto, a seguradora não estará em mora.

Não sendo este o entendimento, defende que sobre o valor da condenação deverá ser aplicada a taxa Selic como forma de aplicação de juros e correção monetária, tendo em vista sua incidência de forma simples e não cumulativa com qualquer outro índice, refletindo assim a melhor opção à realidade econômica.

Menciona que independentemente de ter havido o requerimento ou o recebimento da indenização do seguro obrigatório, em caso de manutenção da condenação, a seguradora estará obrigada a reembolsar o segurado apenas no valor que exceder ao limite estipulado para o seguro DPVAT, limitado sempre ao valor máximo indenizável constante do contrato de seguro.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (ID 154101045).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JAILSON DA CONCEIÇÃO SILVA SOUZA
ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
JANDER DE OLIVEIRA TASSE
e
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 08/03/2019, foi vítima de acidente de trânsito, onde conduzia a motocicleta Honda CG 125 FAN KS, ano 2010/2010, cor vermelha, placa NJJ-4432, trafegando pela Rua Guarita, quando no cruzamento com a Rua três passos, centro do Município de Canarana, o condutor do veículo Chevrolet Pick-up S10 CAB AC Vantage 2.4 Flex Power, placa HLI-7237, adentrou a via, vindo o autor a esbarrar na lateral esquerda da caminhonete, perdendo o controle da direção, sendo arremessado ao solo, conforme documentos que instruíram a inicial .

Em sua inicial (ID 66946008), aduziu que em razão do sinistro sofreu fratura crânio facial, fratura de coluna cervical, fratura da pelve e fratura da perna, além de várias escoriações, sendo atendido pelos socorristas e encaminhado ao Hospital Municipal Lorena Parode, onde foi submetido a tratamento médico, sendo necessário repouso absoluto por mais 60 dias.

Relata ter realizado o procedimento administrativo mediante a abertura do sinistro nº 55320197982201 para recebimento da indenização já que o 1º requerido,
JANDER DE OLIVEIRA TASSE,
possuía seguro veicular contratado, identificado pela apólice n° 0531147093560, porém, devido às exigências absurdas da seguradora com claro intuito de dificultar o recebimento da indenização securitária, não viu outra opção senão ajuizar a presente demanda.

Ao apreciar o feito o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

Consoante relatado, defende a seguradora que o autor carece do interesse de agir ao argumento de que não há na hipótese pretensão resistida a justificar o ajuizamento da demanda.

No entanto, razão não assiste à seguradora.

Isso porque, o autor requereu administrativamente o pagamento da indenização que entende devida, porém não obteve sucesso já que o laudo pericial administrativo foi inconclusivo, registrando não ser possível, naquele momento, identificar a existência de invalidez decorrente das lesões sofridas pelo autor no momento do acidente, conforme trecho do aludo abaixo transcrito (ID 154101008):

“[...] 2. Conclusão Após a realização de exame físico e anamnese, restou evidenciado que o periciado apresentou o diagnóstico de Fissura da Clavícula – CID10 S42.0, havendo necessidade de complementação dos exames apresentados, sendo antecipado, neste momento, consignar que o trauma sofrido pelo periciado lhe ocasionou limitações/sequelas funcionais permanentes. Ademais, a temática dos exames elucidará quais tratamentos serão necessários bem como a respectiva eficácia terapêutica dos mesmos.

Assim, sugere-se uma nova avaliação documental após a realização dos exames investigativos de lesões tendinosas e ligamentares.

É o parecer em 03 laudas.

Canarana/MT, 16 de janeiro de 2020.”

Além disso, extrai-se dos autos que o autor comprovou ter instruído corretamente o processo administrativo, tendo inclusive recebido a indenização referente aos danos materiais causados à motocicleta por ele conduzida no momento do acidente.

Assim, não há que se falar em falta do interesse de agir, pois caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso.

Desta forma, comprovado o interesse de agir de parte autora,
rejeito a preliminar
.-

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa ao argumento de que a causa não comportava o julgamento antecipado em razão da necessidade de instrução do feito com a realização de perícia médica para se constatar a existência de invalidez a justificar a pretendida cobertura securitária, razão assiste à apelante.

Isso porque, consoante consta nas condições gerais do seguro no
ITEM 17.1.4
Danos Corporais, a indenização prevista para esta hipótese será devida em caso de morte do terceiro ou em caso de invalidez permanente (ID 154101003 – p. 29).

Extrai-se ainda das condições gerais do seguro no
ITEM 17.1.4.2
que o terceiro que sofrer perda ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em razão de acidente envolvendo o veículo segurado será indenizado pela seguradora conforme Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente constante no capítulo 20 (ID 154101003 – p. 29).

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para comprovação da existência ou não da invalidez a ensejar o direito ao recebimento da indenização pleiteada, observando-se os limites constantes da apólice de seguro e as regras para o cálculo do
quantum
indenizatório.

Observa-se dos autos que a parte autora instruiu a petição inicial com a documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente e as lesões dele decorrentes, sem que tenha sido juntado documento apto a demonstrar a ocorrência de invalidez, deformidade ou qualquer outro prejuízo corporal, motivo pelo qual requereu expressamente ao final da sua petição a realização da perícia médica judicial, assim como requerido expressamente pela seguradora em sua contestação.

O Boletim de Ocorrência registra apenas a informação de que o autor sofreu escoriações pelo corpo, sendo encaminhado de ambulância ao Hospital Municipal Lorena Parode, ou seja, não nenhuma informação concreta sobre os danos corporais sofridos pelo autor, conforme imagem abaixo (ID 154100973):

No prontuário médico de ID 154100974, composto de uma única folha, consta a informação de que o autor deu entrada na unidade hospitalar após sofrer acidente de trânsito envolvendo moto x carro e que após os exames de imagem, foi diagnosticado com fratura de septo nasal e fissura de clavícula direita.

Por sua vez, o laudo pericial confeccionado na seara administrativa em 16/01/2020 registrou não ser possível a identificação de invalidez permanente parcial ou total nos segmentos afetados pelas lesões causadas no acidente ocorrido em 08/03/2019 por tratar-se de diagnóstico precoce devido ao curto lapso temporal e a necessidade de realização de novos exames para avaliação de “possíveis lesões tendinosas e ligamentares internas do ombro direito (ID 154101008).

Há que se destacar que o laudo pericial confeccionado na esfera administrativa foi inconclusivo, indicando a necessidade de realização de nova perícia (ID 154101008).

Assim, evidente a necessidade de realização de perícia médica judicial para se avaliar os danos corporais experimentados pelo autor.

Ocorre que, recebida
a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da audiência de conciliação, a qual restou infrutífera em razão de não haver proposta de acordo, conforme termo de sessão de mediação/conciliação por videoconferência de ID 154101014.

Foi apresentada a contestação (ID 154101017), sendo a parte autora intimada a apresentar impugnação, determinação devidamente cumprida, conforme ID 154101024.

Na sequência, o magistrado singular determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca das provas a serem produzidas e indicassem as questões controvertidas (ID 154101025), ocasião em que a seguradora se manifestou reiterando o pedido de realização de perícia médica judicial justificando ser imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da invalidez e seu respectivo grau de debilidade já que inexistente nos autos prova nesse sentido (ID

154101027).

No entanto, o magistrado singular proferiu a sentença de parcial procedência com resolução do mérito, conforme trecho abaixo transcrito (ID 154101032):

“[...] DO MÉRITO

O feito está em ordem, presentes os pressupostos de constituição válida e regular do processo, bem como as condições da ação.

Dispõe o art. 186 do Código Civil que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Da mesma forma, o artigo 927 do mesmo diploma legal disciplina que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Assim, para se aferir a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar, é necessário a ocorrência dos seguintes pressupostos: a) conduta comissiva ou omissiva; b) culpa ou dolo; c) dano; e d) nexo de causalidade, consoante adoção da responsabilidade subjetiva ou aquiliana consubstanciada na legislação pátria.

Em análise ao contrato de seguro realizado entre os requeridos, verifico que o veículo envolvido no acidente em questão, encontra-se devidamente segurado, havendo a previsão de cobertura para danos ocasionados a terceiros na hipótese de acidente envolvendo o veículo em segurado.

O autor alegam que no dia 08/03/2019, conduzia sua motocicleta, trafegando pela Rua Guarita, quando no cruzamento com Rua Três passos, o requerido Jander, conduzindo seu veículo, invadindo a preferencial, momento em que o autor esbarrou-se na lateral esquerda do veículo do requerido, causando-lhe diversas lesões.

As rés alegam que não cometeram ato ilícito, não tendo agido com culpa, aduzindo que a culpa foi exclusivamente do autor, uma vez que trafegava em sua motocicleta em alta velocidade, não tomando os cuidados necessários exigidos pela via, bem como, não possuía carteira nacional de trânsito em razão de ser menor de idade na data do acidente, tendo em vista que possuía 17 (dezessete) anos.

Analisando o boletim de ocorrência, constatou-se ser incontroverso o acidente envolvendo as partes onde vitimou o autor e deixou lesões graves. Ademais, é possível observar que o acidente relatado nos autos teve como causa determinante a conduta ilícita do requerido, que não agiu com as cautelas necessárias para a segurança no trânsito, vez que invadiu a preferencial.

Além disso, acrescento que a ausência de habilitação do condutor da motocicleta para dirigir traduz-se em mera infração administrativa e não conduz à sua presunção de culpa exclusiva ou concorrente, sobretudo pelo fato de, in casu, a falta da CNH não se mostrar relevante para o acontecimento do acidente de trânsito.

Portanto, presentes os pressupostos da responsabilidade civil, resta inconteste o dever de ressarcir os danos causados.

Logo, os requeridos respondem solidariamente referente aos danos corporais até os limites estabelecidos na referida apólice.

No que concerne aos danos morais, no caso dos autos o dano moral do autor é presumido, pois conforme consta, foi vítima de um acidente em que foi hospitalizado, causando lesão permanente.

Ocorre que da leitura da Apólice (id. 51703932), estabelece que os danos morais não estão cobertos, sendo o pagamento de tal indenização dever apenas do requerido Jander de Oliveira Tasse.

Assim prevê o Enunciado nº 402 da Súmula do STJ:

“Súmula 402: O contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”

Patente o dano sofrido, passo a análise do quantum indenizatório.

Registre-se, que nesse ponto, o valor não pode ser fixado em quantia demasiadamente alta e que importe em enriquecimento ilícito e, tampouco, em valor demasiadamente ínfimo que não seja capaz de desencorajar o causador do dano de cometer novas agressões à honra alheia, devendo o julgador orientar-se pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, ainda, as peculiaridades do caso concreto.

Assim, analisando o feito com espeque nos critérios de razoabilidade, da proporcionalidade e ante as especificidades do caso em deslinde, não há informações quanto a real capacidade econômica da Requerente e do Requerido.

Assim, entendo cabível indenização por danos morais a autora pelo abalo psicológico sofrido em razão do acidente na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos consubstanciados na exordial para tanto:

a) CONDENO o requerido JANDER DE OLIVEIRA TASSE ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelos índices do INPC desde a data da publicação da sentença e juros de mora de 1% desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

b) CONDENOS os requeridos JANDER DE OLIVEIRA TASSE e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS solidariamente, ao pagamento de danos corporais em favor do autor, até o limite da apólice contratada, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir da citação.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10%, para cada um, do valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2º e 86, parágrafo único, todos do CPC.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. [...].”

Deveras, equivocou-se o magistrado
a quo
ao julgar a ação sem permitir a produção da prova requerida por ambas as partes, eis que havia o pedido expresso e específico de produção de prova pericial.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular deve ser anulada em razão da necessidade de comprovação do dano corporal, motivo pelo qual imprescindível a produção da prova pericial à hipótese dos autos.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa por insuficiência de provas imprescindíveis ao deslinde do feito.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, com designação de data para realização de perícia.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito, com a designação de perícia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023